Tribunal: TJMT
Processo: 1031573-19.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031573-19.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RAFAEL VASCONCELOS MAGALHAES - CPF: 029.009.701-05 (RECORRIDO), FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS - CPF: 955.658.251-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA/ÁGUA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. LEGALIDADE DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. MERA COBRANÇA. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Ausência de provas da legalidade do débito, com faturas emitidas muito acima da média de consumo, necessário se faz a desconstituição das faturas.

A mera cobrança indevida de valores, ainda que mediante pagamento, não gera direito à indenização por danos morais, não restando comprovada lesão a direito personalíssimo da parte consumidora. Condenação em danos morais afastada.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da petição inicial:

“[...]

Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
do pedido contraposto, bem como pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos autorais, resolvendo o mérito, para:

a.

DECLARAR a inexistência dos débitos relativos às faturas de referência aos meses de março/2024, abril/2024 e maio/2024, apenas naquilo que supere a média de consumo, fixada em
R$ 120,79(...),
devendo a reclamada promover o refaturamento.

b.

CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 3.000,00 (...), acrescida de correção monetária pelo INPC a partir desta data e juros moratórios de 1,00% a.m, a partir da citação.

c.

RATIFICAR a tutela antecipada concedida.

[...]”

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial. Alternativamente a redução do quantum.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar falha na prestação de serviços decorrentes de cobrança de fatura com valor acima da média.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Narra a parte reclamante que em 10/12/2023 alugou imóvel e em 08/01/2024 solicitou a alteração de titularidade perante a reclamada, retornando em 21/02/2024 para verificar o andamento do processo, oportunidade em que foi informada de que seria regularizado em 03 dias úteis.

Segue relatando que em abril recebeu fatura no valor de R$ 733,45 (...), no mês de maio no valor de R$ 1.090,94 (...) e em junho de R$ 936,15(...), com as quais não concorda.

Assim requereu a concessão da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova, a citação e a procedência da ação para declarar inexistentes os débitos e condenar a reclamada ao pagamento por danos morais.

Por seu turno, a demandada alega as faturas refletem o efetivo consumo do reclamante, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais, condenação em litigância de má-fé e ao pagamento de R$ 1.824,39 (...), a título de pedido contraposto.

Tutela antecipada concedida nos ids.
155249737
e
157274630
.

[...]

Compulsando o conjunto fático-probatório, verifico que o reclamante comprova contrato de locação com vigência de
10/12/2023 até 10/12/2024
, relativo ao imóvel situado na rua 111, n.11, bairro CPA IV, Cuiabá-MT (id.
154964728
).

Além disso, demonstrou que em janeiro e fevereiro de 2024 solicitou a alteração de titularidade para seu nome da UC vinculada ao imóvel mencionado (ids.
154964735
e
154964736
).

Dessa forma, o reclamante comprovou que, embora a alteração de titularidade tenha sido postergada, já residia no imóvel desde 10/12/2023, razão pela qual este juízo considerará o histórico de consumo da unidade desde dezembro de 2023.

Pela análise das faturas juntadas pelo reclamante, verifico que os consumos imediatamente anteriores e posteriores às faturas questionadas foram nos seguintes termos:

·

R$80,91(...) - referência dezembro/2023 - (id.
155147970
);

·

R$103,57(...) - referência janeiro/2024 - (id.
155147969
);

·

R$123,45(...) - referência fevereiro/2024 - (id.
155147967
);

·

R$152,30(...) - referência junho/2024 - (id.
164140889
) e

·

R$143,75(...) - referência julho/2024 - (id.
164140888
).

Assim, utilizando como referência esses cinco consumos não questionados pelo reclamante, que são os três imediatamente anteriores e os dois imediatamente posteriores,
conclui-se que a média de consumo da unidade é de R$ 120,79(...).

Portanto, pelo conjunto probatório disponível nos autos, se torna forçoso reconhecer a abusividade das cobranças de
R$ 733,45(...), R$ 1.090,94(...) e R$ 936,15(...)
, relativas aos períodos de referência de março, abril e maio/2024, (ids.
154964739, 154964740 e 157182272
, respectivamente), devendo ser feito o refaturamento desses meses para a média de consumo fixada em
R$ 120,79(...).

[...]”

A responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa (art. 14 do CDC). A recorrente, portanto, responde pelos danos causados aos eletrônicos de seus usuários, a não ser que comprove fato de terceiro ou culpa exclusiva do consumidor, o que aqui não se verifica.

No caso em análise verifica-se a ocorrência de cobranças de fatura com valores muito acima da média.

No entanto, quanto aos danos morais, a questão merece maiores pontuações.

Isso porque, em consulta aos autos, não visualizo situação que desborde as raias da esfera patrimonial.

Não houve a suspensão do serviço essencial nem a inclusão de dados nos cadastros restritivos, sendo o caso de mera cobrança indevida. A reclamação administrativa ora citada como fundamento pelo juízo a quo é, ao fim e ao cabo, o pedido de revisão de faturas, devendo ser considerada que as concessionárias possuem presunção de legitimidade de seus atos.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE SEGURO – PEDIDO DE CANCELAMENTO – COBRANÇAS INDEVIDAS – PLEITO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO E RESTRIÇÃO DO NOME DO AUTOR – FATO CONSTITUTIVO – ÔNUS DO CONSUMIDOR – MERA COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada.

A mera cobrança indevida, sem prova da alegada restrição nos órgãos de proteção, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil.

Não havendo comprovação da ocorrência de restrição nos órgãos de proteção, ônus do consumidor, por se tratar de fato constitutivo do direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral.

A declaração de inexistência de débito é suficiente para a restauração do “status quo ante”.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1013128-84.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 30/10/2023)

A teoria do desvio produtivo deve ser bem sopesada para que não se elasteça dissociada dos objetivos que a norma e jurisprudência pretendem compelir.

Em recente debate no tema repetitivo 1156, ao fixar tese segundo a qual a espera em fila de banco não gera dano moral presumido, o Superior Tribunal de Justiça se debruçou sobre a teoria do desvio produtivo e ponderou a importância do desgaste e a via-crúcis a ser percorrida. Destaco trecho do voto do Relator, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, que sagrou-se vencedor:

“[...] É inegável a importância do tempo, recurso escasso e valioso à vida, que naturalmente se esvai. A perda de tempo quando injusta e ilegítima pode ensejar ilícito, desde que este seja comprovado, a partir da postura leniente do fornecedor de serviços e do nexo causal entre esta e o efetivo prejuízo causado ao consumidor. A mera alegação de perda de tempo útil não é suficiente, por si só, para justificar reparação cível, como pretende o recorrido, porque não serve de parâmetro exclusivo para tanto. A sociedade está oprimida por tantas demandas que requerem atenção e impõem responsabilidades, porém a angústia da modernidade não pode ser imputada a um único player do mercado.

[...]

O fator decisivo para definição da existência de prejuízo indenizável é a regra da experiência e as nuances fáticas, aplicáveis também às relações de consumo, cuja responsabilidade é em regra objetiva, assim como o preenchimento dos pressupostos basilares da conduta, do dano e do nexo de causalidade entre eles. O atraso em virtude de uma fila, por si só, não tem o condão de ofender direito de personalidade do consumidor dos serviços bancários.

[...]

A ideia de que esse tipo de dano seria presumido (in re ipsa) porquanto calcado no direito ao melhor uso do tempo (teoria do desvio produtivo), contribuiria para inúmeras controvérsias de cunho patrimonial, até porque muito subjetivo, pois há pessoas com mais disponibilidade e outras com menos de tempo no cotidiano. Não se desconhece, ainda, a existência de profissionais cujo trabalho é justamente a prestação de serviços burocráticos, como os offices boys, secretárias e despachantes, cujo trabalho, por vezes, é aguardar em filas. A vida tem seus contratempos com os quais todos precisam lidar e a modernidade tem buscado minimizá-los na medida do possível. Admitir a indenização nas hipóteses aventadas constituiria incentivo a judicialização de questiúnculas infinitas, de modo a sobrecarregar o já superlotado Poder Judiciário. Não se deve deflagrar uma onda de ações em prol do suposto direito à melhor utilização do tempo livre, algo extremamente pessoal e que depende de análise acerca da extensão do dano (art. 944 do CC/2002), passível de invocação aleatória, podendo, inclusive, ensejar enriquecimento sem causa (art. 884 do CC/2002). A mera alegação genérica de que se está deixando de cumprir compromissos diários, profissionais, de lazer e de descanso, sem a comprovação efetiva do dano, possibilita verdadeiro abuso na interposição de ações por indenização em decorrência de supostos danos morais. Indenizar meros aborrecimentos do cotidiano, por perda de tempo, que podem se dar em decorrência de trânsito intenso, reanálise de contratos de telefonia, cobrança ou cancelamento indevido de cartão de crédito, espera em consultórios médicos, odontológicos e serviços de toda ordem, sejam públicos ou privados, tem o potencial de banalizar o que se entende por dano moral, cuja valoração não pode ser genérica nem dissociada da situação concreta, sob pena de ensejar uma lesão abstrata, e, por outro lado, tarifação, que é vedada nos termos da Súmula no 281/STJ.

Logo, ao jurista incumbe investigar quais os impactos provocados à vítima para realizar a justiça do caso concreto dentro dos parâmetros da legalidade, pois o dever de atendimento adequado pelo fornecedor de serviços está muito bem protegido pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 20, § 2o, dentre outros, da Lei no 8.078/1990), que já é normativo suficientemente técnico para permitir a análise de circunstâncias abusivas.

[...]” (REsp n. 1.962.275/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 29/4/2024)

À guisa das circunstâncias fático-probatórias, não há demonstração de fato com potencial a ultrapassar as raias da esfera patrimonial, de modo que a revisão é suficiente para restabelecer o
status quo ante
.

Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise, sendo, pois, despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Em face do exposto, conheço do recurso interposto, e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida para afastar a condenação por danos morais, mantida os demais termos da sentença.

Ante o resultado, deixo de fixar honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025